Tribunal: TJPA
Processo: 0058924-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058924-56.2013.8.14.0301

APELANTE: REGINA CELIA RODRIGUES DA SILVA, SANDRA MARIA GOMES FARIAS, BENEDITO ALHO RABELO, IONALDO ROBSON DE LIMA CARVALHO, REGINALDO SANTOS FERREIRA, ADELMO ANTONIO DA ROSA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu ação ordinária ajuizada por servidores públicos estaduais com o objetivo de assegurar o pagamento de vantagem pecuniária com base na Portaria nº 111/87. A parte autora sustenta que o Mandado de Segurança anterior, ajuizado pelos mesmos interessados, não teria analisado o mérito da pretensão, o que afastaria a ocorrência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre a ação ordinária e o mandado de segurança anteriormente julgado; (ii) definir se a decisão no mandado de segurança transitado em julgado impede a rediscussão da matéria sob a égide da eficácia preclusiva da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material configura-se quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. No caso, as ações possuem a mesma composição subjetiva, mesma fundamentação jurídica (direito adquirido à vantagem prevista na Portaria nº 111/87) e buscam o mesmo resultado prático — a manutenção da referida verba nos vencimentos dos autores.

4.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança (nº 2006.3.006111-3) julgou o mérito da impetração com base na teoria da causa madura, afastando expressamente a existência de direito líquido e certo, por contrariar a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, aplicando a Súmula 685 do STF.

5.

A jurisprudência do STJ admite a ocorrência de coisa julgada entre Mandado de Segurança e ação ordinária quando verificada a identidade substancial entre os pedidos e a causa de pedir, ainda que o polo passivo se altere.

6.

Os novos fundamentos apresentados na apelação, como a invocação do art. 19 do ADCT, não afastam a preclusão, pois são considerados deduzidos e repelidos, nos termos do art. 508 do CPC, desde que se referem à mesma situação jurídica subjacente.

7.

A tentativa de rediscutir questão já decidida por decisão transitada em julgado, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, configura ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485; 503, § 2º; 504, I; 508; ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 685; STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 7/3/2013; STJ, REsp 1171059/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 2/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5/11/2021; STJ, REsp 1989143/PB, DJe 13/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0058924-56.2013.8.14.0301) interposto por REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, diante a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da coisa julgada, conforme seguinte conclusão:

As demandas contam com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (e fundamento) e o mesmo pedido, não sendo, entretanto, litispendentes pelo fato de que a sentença proferida naquele processo já transitou em julgado, conforme certidão acostada à fl. 451 dos autos. Em realidade, o que se vislumbra é a ocorrência de coisa julgada.

O art. 485, V c/c §3º do mesmo dispositivo do CPC, impõe ao Magistrado o dever de conhecer de ofício a ocorrência dos institutos da litispendência e da coisa julgada, extinguindo o segundo feito sem resolução de mérito. Senão vejamos:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Posto isso, com amparo no art. 485, V do CPC/15, reconheço a existência coisa julgada da presente ação, determinando a extinção do processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a inexistência de litispendência ou coisa julgada. Argumentam que o Mandado de Segurança anterior teria tratado "única e exclusivamente de combater ato abusivo" e não o mérito do direito à "percepção de vantagens pecuniárias incorporadas"
.
Sustentam, ainda, a existência de fundamentos novos, como a "estabilidade extraordinária" de alguns servidores, e a ilegitimidade de outros naquela ação mandamental, o que, segundo eles, descaracterizaria a identidade processual.

Devidamente intimado, o DETRAN/PA apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Reitera a "absoluta identidade de pedido e causa de pedir" e o "correto reconhecimento de coisa julgada", destacando que o mérito já foi decidido de forma desfavorável aos autores no Acórdão nº 91.696.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A coisa julgada, definida no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado, verificando-se pela "tríplice identidade": mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Da análise dos documentos acostados, a identidade é evidenciada pelos seguintes aspectos:

1.

Identidade de Partes: os autores da presente Ação Ordinária (REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA, ADELMO ANTONIO DA ROSA, REGINALDO SANTOS FERREIRA, IONALDO ROBSON DE LIMA CARVALHO, BENEDITO ALHO RABELO e SANDRA MARIA GOMES FARIAS) são os mesmos impetrantes/apelantes do Mandado de Segurança nº 2006.3.006111-3 (0006607-78.2000.8.14.0301), conforme se verifica no relatório do Acórdão nº 91.696.

2.

Identidade da Causa de Pedir: em ambas as ações, o fundamento fático e jurídico é o suposto direito adquirido à manutenção de vantagem pecuniária (ora denominada "gratificação adicional mensal", ora "complementação salarial"), paga há longo tempo com base na Portaria nº 111/87 e no princípio da irredutibilidade de vencimentos.

3.

Identidade do Pedido: o objetivo prático de ambas as demandas é obter provimento judicial que impeça o DETRAN de suprimir a referida vantagem, garantindo sua manutenção integral nos vencimentos.

O principal argumento dos apelantes, de que o Mandado de Segurança anterior não teria analisado o mérito, não se sustenta, pois o Acórdão nº 91.696, que julgou o referido Mandado de Segurança, foi expresso ao aplicar a "teoria da causa madura" para julgar o mérito da impetração.

O Tribunal denegou a segurança, por "considerar ausente a demonstração de plano do direito líquido e certo", fundamentando que a pretensão dos autores violava frontalmente a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88).

Naquela ocasião, o Tribunal aplicou a Súmula 685 do STF:

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".

O mérito da pretensão dos autores já foi, portanto, analisado e rejeitado por decisão judicial transitada em julgado. A presente Ação Ordinária configura tentativa de rediscutir o que já está sob coisa julgada material, violando a segurança jurídica.

Os alegados novos fundamentos trazidos na apelação, como a "estabilidade extraordinária" (Art. 19 do ADCT), não têm o condão de afastar a tríplice identidade, pois o pedido e a causa de pedir central (a manutenção da vantagem da Portaria 111/87) permanecem

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado de que "é excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público” (AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ªT., DJe 7/3/2013) (STJ - REsp: 1171059 RJ 2009/0242923-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 02/12/2014).

Colaciono ainda o seguinte julgado:

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 337, §§ 2º E 4º, 485, 489, § 1º, 503, § 2º, 504, I, E 1 . 022, II e III, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 1º, 6º E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA . MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . (...) 7.
Logo, consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa . Nesse sentido os seguintes julgados
: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min . Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983 .182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; gRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010 . CONCLUSÃO 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1773040 RS 2020/0263357-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

Cumpre ainda ressaltar, que o art. 508 do CPC/15 trata do princípio do dedutível pelo qual se consideram feitas todas as argumentações que as partes poderiam ter deduzido em torno do pedido ou da defesa, ainda que não o tenham sido, in verbis:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. (Grifei)

Sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, o STJ possui entendimento de que gera óbice à apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022 - grifei)

Com efeito, diante da constatação da coisa julgada, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/12/2025